Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703678-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO DINIZ BARBOSA, MARCELO DINIZ BARBOSA, TITO BARBOSA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO DINIZ BARBOSA, MARCELO DINIZ BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PODER NO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVID PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem obstar a prática de demolitório pelo Distrito Federal. 2. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa. 3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 3.3. As demolições procedidas pelo Distrito Federal, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial. 4. No caso dos autos é legítima a pretensão deduzida para que o Distrito Federal se abstenha de promover atos de demolição sem que tenha observado o devido processo legal no âmbito administrativo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o provimento jurisdicional concedeu de ofício o que não foi requerido pelas partes, encerrando, pois, decisão extra petita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: "Este Tribunal Superior possui entendimento de que não há ocorrência de julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência, quando o provimento jurisdicional firmado deriva da compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.” (AgInt no AREsp 1989892/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A duas, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A três, porque o desenlace da controvérsia se deu com a interpretação e aplicação também de artigo da Constituição Federal, e, nesse contexto, “Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126/STJ: É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário.” (AgInt no AREsp 1618667/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 18/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009